Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007882-81.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007882-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
AGRAVADO: ALEJANDRO BARI ESCALANTE
Processo na origem no 1007931-50.2020.8.11.0003
Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
AÇÃO: Ação de Reparação de Danos (Proc. n° 1007931-50.2020.8.11.0003) que ALEJANDRO BARI ESCALANTE move contra MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 86469478 - Pág. 2/4) deferiu a produção da prova pericial requerida e nomeou como perito do Juízo a empresa FORENSE LAB e manteve a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.
AGRAVO: MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA alega que o perito deve ser nomeado “entre os profissionais legalmente habilitados”, portanto deve haver pessoalidade no exercício da especialização pericial. Sustenta que o responsável técnico da Forense Lab, empresa nomeada pelo magistrado, não é médico e, portanto, não está legalmente habilitado junto ao Conselho de Medicina e tampouco possui formação na área. Argumenta que não há a identificação de nenhum médico como responsável pela perícia e esta busca apurar suposto AVC (acidente vascular cerebral). Aduz que a assistência judiciária foi deferida, sem qualquer comprovação da real necessidade e que deve ser avaliada a capacidade financeira do grupo familiar. Defende que há contradições entre as afirmações feitas pelo autor e o pedido do benefício. Requer a concessão da antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que nomeou o perito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a nomeação de perito médico especialista (pessoa física) e para revogar a assistência judiciária.
É o relatório.
Decido.
O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que no dia 13/11/2019, passou mal em sua residência e foi levado pelo SAMU ao pronto socorro localizado no hospital requerido, apresentando desvio e assimetria da face e perda repentina da mobilidade dos membros superiores e inferiores e vomito contínuo.
Alega que seu quadro era de AVC, no entanto o atendimento recebido não realizou e nem prescreveu os exames necessários para o correto diagnóstico, razão pela qual teve sequelas decorrentes do evento.
No curso do processo, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir, razão pela qual foi determinada a perícia médica e indicado como perito a empresa Forense Lab.
Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com a nomeação, ao argumento de que a empresa não preenche os requisitos para realizar a perícia.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, observa-se que foi a própria agravante que requereu a produção da prova técnica.
Em princípio, pode ser perito judicial pessoa física ou jurídica; órgão da administração pública ou funcionário público desde que devidamente cadastrado em seu órgão de classe como o CREA, CRM, CRP, por exemplo.
Quanto à especialização do perito, a decisão agravada é clara ao determinar que, para o presente caso, a empresa nomeada deve disponibilizar profissional médico especializado na área neurológica.
Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida.
Com estas considerações, indefere-se a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta no prazo.
Cuiabá, 12 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6